Tribunal: TJMT
Processo: 1019942-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1019942-36.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Incapacidade Laborativa Permanente]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[
Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Dr. Alexandre Elias Filho, Des Marcio Vidal, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
]

Parte(s):
[SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 622.065.241-04 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1a VOGAL, VENCIDO O RELATOR." Participaram do Julgamento : Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Alexandre Elias Filho, Des Marcio Vidal, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos."

E M E N T A

APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — ACIDENTE DO TRABALHO — SEQUELAS — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele benefício.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLIMAR ROGRIGUES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária no 1019942-36.2016.8.11.0041

ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
que buscava a concessão de auxílio-acidente a autora, após um acidente de trânsito no percurso para o trabalho, que resultou em fratura do 2o e 3o metacorpos da mão direita (id. 7284950).

Nas razões recursais, argumenta que à parte autora é devida a concessão do auxílio-acidente, uma vez demonstrada a redução da sua capacidade laborativa.

Insurge pela aplicabilidade do artigo 86 da lei 8.213/91.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, seja concedido o auxílio-acidente à apelante, desde a cessação do auxílio-doença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 7284993).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO CESAR GOMES DO CARMO, OAB/MT 16409/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA
ajuizou, em data de 12/11/2016, a Ação Previdenciária no 1019942-36.2016.8.11.0041

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão de auxílio-acidente após um acidente de trânsito no percurso para o trabalho em 07/08/2014, que resultou em fratura do 2o e 3 o metacarpo da mão direita. (id 7284950).

A apelante recebeu auxílio-doença, após pedido administrativo junto ao INSS, até 12/02/2015.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 12/12/2018.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 7284971), o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura da mão direita decorrente de acidente de transito sofrido no dia 07 de agosto de 2014, submetida ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico -pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando compensada sua patologia, contudo apresenta redução em sua capacidade funcional, exigindo maior esforço físico para a sua realização.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui -se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021
:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO CESAR GOMES DO CARMO, OAB/MT 16409/O.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Apelação interposta por
Solimar Rodrigues de Souza
contra a sentença (Id. 7284979), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de concessão de auxílio-acidente
.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] ‘
In casu
’, a prova constante dos autos, em especial a pericial, revela que o autor não apresenta quadro incapacitante no momento, estando apto ao exercício de suas atividades laborais.

[...]

Ante ao exposto, julgo improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, via de consequência, revogo a liminar outrora concedida.

Condeno o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida.

Expeça-se alvará dos honorários periciais em favor do perito nomeado na espécie.

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os

autos, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Jorge Iafelice dos Santos

Juiz de Direito. (Id. 7284979 – fls. 3/4).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. [...]. (Id. 7284986).

Solimar Rodrigues de Souza, atualmente com sessenta e três (63) anos de idade, sofreu acidente de trânsito quando se dirigia ao trabalho, consistente em atropelamento que resultou na
fratura do segundo (2o) e terceiro (3o) metacarpos da mão direita
(Id. 7284952 – fls. 2), ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastada da sua atividade de
auxiliar de cozinha
e passou a receber auxílio-doença acidentário no 607.862.263-3 (espécie 91), pelo período de 22 de agosto de 2014 a 2 de fevereiro de 2015 (Id. 7284959 – fls. 8).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 dispõe sobre o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Consolidadas as lesões ou a doença, nos termos da referida Lei, o auxílio-doença poderá ser convertido em dois outros benefícios, a depender da extensão das lesões: se a incapacidade for total, em aposentadoria por invalidez; se parcial, em auxílio-acidente.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Pois bem.

No laudo pericial está:

[...] A) Identificação do periciando: A autora, 60 anos (DN 11/05/1958), portadora do RG 0108343-0 SSP/MT e CPF 622.065.241-04, separada, natural de Cuiabá – MT.

B) História Social/Ocupacional:

1) Profissão declarada: Auxiliar de cozinha.

2) Tempo de profissão: Oito anos.

3) Atividade declarada como exercida:
Exerceu a última atividade laborativa como cuidadora de idoso
.

4) Tempo de atividade:
Exerceu a última atividade laborativa durante um ano e seis meses
.

5) Descrição da atividade:
Realizava atividade geral nos cuidados de idoso, como higiene, alimentação, medicação, etc
.

6) Experiência laboral anterior: Não apresentou sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e informa que não lembra das anotações.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
Atualmente exercendo atividade laborativa
. Informa que no acidente exercia a atividade laborativa como cozinheira, realizando o preparo de refeições, limpeza dos utensílios de cozinha, arrumação do buffet.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

9) Reabilitação: Não se aplica.

C) História da Doença Atual: Relata que sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, não se recordando da data, após ser atropelada por uma moto, resultando na fratura da mão direita. Necessitou de atendimento médico de urgência, sendo indicado o tratamento conservador, com a imobilização gessada durante dois meses, sendo retirado por contra própria. Em reavaliação médica teve alta ambulatorial, com quadro dor local. Alega que manteve quadro álgico, associado a limitação na preensão palmar e edema no dorso e quirodáctilos, sem novas reavaliações médicas. Informa ser destra.

D) Exame Clínico: Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, calma, colaborativa, lúcida e orientada em tempo e espaço, marcha eubásica.
Apresenta mão em garra ulnar, associado a limitação, dor, sudorese em região palmar direita e hipotrofia hipotênar direita
.

[...]

4. Discussão: Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura da mão direita decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 07 de agosto de 2014, submetida ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando compensada sua patologia, contudo apresenta redução em sua capacidade funcional, exigindo maior esforço físico para a sua realização
.

5.
Conclusão
:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. Resposta aos Quesitos

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, no dia 07 de agosto de 2014.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta sequela de fratura da mão direita, consolidada clinicamente
.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Provavelmente sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e o INFBEN (Informações do Beneficiário).

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 –
Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional
?

Resposta:
Apresenta patologias consolidada clinicamente, com redução de sua capacidade laborativa
.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

[...]

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

[...]

b) Da Requerente:

1 – Conforme a avaliação médica elaborada por dois Peritos Médicos da Justiça Estadual (documento anexo nos autos) as sequelas acometem qual região corporal da parte autora, de acordo com o item II da avaliação médica?

Resposta: Mão direita.

2 – Segundo a avaliação médica feita por peritos judiciais que a parte autora foi submetida,
é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional no membro afetado
?

Resposta:
Sim
.

3 –
Quais as sequelas apontadas pelo médico perito de acordo com o item IV da avaliação médica, que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado
?

Resposta:
Apresenta dor, edema e limitação funcional da mão direita
.

4 – Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos,
as sequelas que acometem o membro afetado é parcial ou total
? Conforme o item VI da avaliação medica.

Resposta:
Parcial
.

5 - Ainda, de acordo com o laudo pericial juntado pela parte autora nos autos,
as sequelas que acometem o membro afetado é temporária ou permanente
?

Resposta:
Permanente
.

6 – As lesões já se encontram consolidadas?

Resposta: Sim.

[...]

8-
O percentual de 25% apontada pelo médico perito no laudo pericial em anexo podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve
?

Resposta:
Sim
.

9 –
Considerando o percentual apontado na avaliação médica judicial, atestada por 02 peritos médicos e considerando que as sequelas são permanentes e definitivas, é possível afirmar a existência de limitação de movimentos de redução da amplitude de movimento de adução, flexão e extensão do 2o e 3o dedo da mão direita, tendo em vista que a parte autora apresenta déficit funcional quantificada em 25%
?
Ainda que seja considerada mínima ou em grau leve
?
Nos termos da avaliação medica juntada
.

Resposta:
Sim
.

10 –
Com base no laudo juntado aos autos, é possível afirmar que o autor teve perda da força motora
?

Resposta:
Sim
.

11 – Queira o Sr. Perito informar o trabalho exercido pela parte autora à época do acidente?

Resposta: Cozinheira.

12 – A parte autora à época do acidente exercia a função de cozinheira industrial (restaurante), que consiste em fazer movimentos repetitivos, dentre eles, carregar panelas com peso médio de 8 a 10 kg, manusear a faca para cortar alimentos tais como verduras e legumes, lavar panelas, etc. Com a limitação dos movimentos causada pela sequela da fratura do 2o e 3o dedo da mão direita, podem exigir um maior esforço do membro afetado, comparado com o outro membro inferior ainda que seja considerado mínimo para o desempenho dessa atividade?

Resposta: Sim.

[...]

14 – Queira o Sr. Perito informar, a C.I.F. e ainda se existe algum tipo de qualificadores.

Resposta: Mão direita, s7302.1.

c) Do Requerido:

1) A parte autora é portador (a) das sequelas alegadas na peça inicial?

Resposta: Sim.

2) Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura?

Resposta: Não.

3) Pode a parte autora continuar trabalhando em sua atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sim.

4)
A lesão do autor, caso existente, impede ou reduz a capacidade para quais tipos de movimentos necessários para a atividade à época do acidente
.

Resposta:
Sim, reduz
.

5) O autor apresenta redução na capacidade de caminhar, ficar muito tempo em pé ou sentado?

Resposta: Não.

6)
As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade exercida a época do acidente
?

Resposta:
Sim
.

7) Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pela parte autora para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: Apresenta dor crônica, edema e limitação na preensão palmar direita.

8) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta redução na força muscular da mão direita.

9)
A mobilidade das articulações está preservada
?

Resposta:
Apresenta limitação na preensão palmar direita
.

10) Permanece a parte autora no exercício das mesmas funções? Mudou de empregadora? Em caso afirmativo, submete-se a exame pré-admissional?

Resposta: Não. Houve mudança na atividade laborativa exercida, não havendo nos autos exame pré-admissional. [...]. (Id. 7284971 – fls. 2/10). [sem negrito no original]

Há patente divergência entre a fundamentação e a conclusão, pois, apesar de o laudo pericial estabelecer que ausente é a incapacidade laborativa, ao responder os quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo é apontado que: “
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando compensada sua patologia, contudo
apresenta redução em sua capacidade funcional, exigindo maior esforço físico para a sua realização
. [...]
Apresenta patologias consolidada clinicamente, com redução de sua capacidade laborativa
.” (Id. 7284971 – fls. 4/5).

Nesse caso, deve-se, por óbvio, permanecer a fundamentação, que é convincente, já que não deixa dúvidas quanto à limitação do movimento de preensão da mão direita: “[...]
é possível afirmar que o autor teve perda da força motora
? Resposta:
Sim
.
[...]
A mobilidade das articulações está preservada? Resposta:
Apresenta limitação na preensão palmar direita
.” (Id. 7284971 – fls. 8 e 10).

Além disso, deve ser valorada também a situação pessoal da beneficiária, hoje com
sessenta e três (63) anos de idade
, em que naturalmente há diminuição da força muscular, somado com a
perda da força motora
(Id. 7284971 – fls. 8) decorrente do acidente sofrido.

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

No que se refere ao marco inicial para a pagamento do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação daquele benefício.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA
.
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL
. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91.
TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, ‘após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia’.

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que ‘o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria’.

V. Assim,
tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91
, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 04/02/2019.

VIII.
Tese jurídica firmada: ‘O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.’

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, REsp 1729555/SP recurso repetitivo, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Conclui-se que a cessação do benefício do auxílio-doença ocorreu em 2 de fevereiro de 2015 (Id. 7284959 – fls. 8), momento em que a segurada, em razão das sequelas permanentes que geraram redução parcial de sua capacidade laborativa, passou a ter direito ao auxílio-acidente, a partir do dia 3 de fevereiro de 2015.

Em virtude da reforma da sentença, que faz a apelante vitoriosa no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 905), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para:

i
) julgar procedente o pedido e determinar o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir de 3 de fevereiro de 2015, dia seguinte à cessação do auxílio-doença;

ii
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil; e,

iii
) estabelecer:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); e,
b
) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Diante da divergência de votos, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA 0 2o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.

SESSÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Solimar Rodrigues de Souza
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, não modificada por embargos de declaração, que, nos autos da ação previdenciária originária, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, consistente na concessão do benefício de
auxílio-acidente
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, todavia, em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, invocando posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização, sustenta a apelante que o juízo singular não agiu com acerto, visto que, conquanto a perícia médica judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, também afirmou que existe redução em sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas advindas de acidente de trabalho, o que, somado aos demais elementos probatórios coligidos, demonstra que faz jus ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

Com base nisso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja implantado o auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença acidentário dantes percebido. Ainda, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita em prol da apelante, bem como que o
INSS
seja instado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da demanda.

Na sessão ocorrida em 14.09.2021, o douto Desembargador Relator
Mario Roberto Kono de Oliveira
concluiu por negar provimento ao recurso interposto pela apelante, sob o raciocínio de que apresenta capacidade laborativa atestada por perícia médica judicial, inexistindo, com isso, reparos a serem realizados na sentença originária.

Por sua vez, após pedir vistas dos autos, na sessão ocorrida em 19.10.2021, o douto Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, na condição de 1o (primeiro) vogal, deliberou no sentido de dar provimento ao apelo interposto, determinando o pagamento do benefício de auxílio-acidente em prol da recorrente, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com a fixação dos consectários legais conforme o Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal, bem como dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.

Dada a divergência das decisões, solicitei vista dos autos com o intuito de melhor compreender a temática controvertida, de modo que, no presente momento, em que pese o brilhantismo do ilustre Desembargador Relator,
formalizo a minha compreensão em
sentido
similar
àquela formulada pelo 1o (primeiro) vogal na sessão realizada em 19.10.2021.

Pois bem. Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei no 8.213/1991, é sabido que
“
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas no 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

No caso em tela, colhe-se da inicial que
Solimar Rodrigues de Souza
, atualmente com 63 (sessenta e três) anos de idade,
sofreu um
acidente de trajeto
na data de
07.08.2014
, sendo atropelada por uma motocicleta, ocasião em que fraturou o 2o (segundo) e o 3o (terceiro) metacarpos da mão direita.

Relata que, em razão do ocorrido, veio a perceber o benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
no período de
22.08.2014
a
02.02.2015
(
NB: 607.486.263-3
), de modo que, após a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, ainda permaneceu com redução em sua capacidade laboral, em decorrência das sequelas advindas da consolidação das lesões supracitadas, fazendo jus, por isso, à percepção do auxílio-acidente então pleiteado.

À vista do quanto narrado,
merece análise a prova pericial produzida em juízo.

No caso em estima, vê-se que as respostas apresentadas pelo
Expert
do Juízo, mediante análise clínica da pericianda e dos relatórios médicos coligidos, atestam que não foi constatada a incapacidade laborativa da apelante, contudo,
apresenta redução permanente em sua capacidade laboral, em decorrência das lesões consolidadas em sua mão direita, de origem traumática, provenientes do acidente de trabalho ocorrido em 07.08.2014
.

Confira-se (id. 7284971, pp. 01-10):

“(...) B) História Social/Ocupacional:

1) Profissão declarada: Auxiliar de cozinha.

2) Tempo de profissão: Oito anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como cuidadora de idoso.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante um ano e seis meses.

5) Descrição da atividade: Realizava atividade geral nos cuidados de idoso, como higiene, alimentação, medicação, etc.

(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura da mão direita decorrente de acidente de trabalho sofrido no dia 07 de agosto de 2014, submetida a tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando compensada sua patologia, contudo apresenta redução em sua capacidade funcional, exigindo maior esforço físico para a sua realização.

(...)

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

1 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, no dia 07 de agosto de 2014.

2 – Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

3 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da mão direita, consolidada clinicamente.

4 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Provavelmente sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e o INFBEN.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologias consolidada clinicamente, com redução em sua capacidade laborativa.

(...)

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

(...)

b) Da Requerente:

(...)

3 – Quais as sequelas apontadas pelo médico perito de acordo com o item IV da avaliação médica, que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Apresenta dor, edema e limitação funcional da mão direita.

(...)

10 – Com base no laudo juntado aos autos, é possível afirmar que o autor teve perda da força motora?

Resposta: Sim.

(...)

c) Do requerido:

3) Pode a parte autora continuar trabalhando em sua atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sim.

4) A lesão do autor, caso existente, impede ou reduz a capacidade para quais tipos de movimentos necessários para a atividade à época do acidente.

Resposta: Sim, reduz.

(...)

6) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade exercida a época do acidente?

Resposta: Sim.

(...)

9) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Apresenta limitação na preensão palmar direita
(...)” (sic).

Sem dúvidas, não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico, o ilustre perito consignou que a apelante não apresenta incapacidade laboral, contudo, também pontuou de forma expressa que, em razão da circunstância fatídica acima contextualizada, a pericianda apresenta
lesões consolidadas
em sua mão direita que
reduzem de forma permanente a sua capacidade laborativa
.

Aludida constatação técnica, somada aos demais elementos probatórios coligidos e, aliada à análise de que a apelante detinha qualidade de segurada à época do acidente de trabalho em 2014 (extratos do CNIS acostados aos ids. 7284959, pp. 07-09), bem como que não percebeu e nem percebe eventual benefício de aposentadoria pelo
INSS
(inteligência do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/91), demonstram que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-acidente em prol da recorrente (art. 86 da Lei 8.213/91).

Nessa linha,
é o posicionamento da Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 86 da Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado como indenização quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(N.U 0004121-17.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)”

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE DIANTE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PREVIDENCIÁRIA – COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS – APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Em demandas previdenciárias é possível aplicar o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.

Se comprovada as lesões decorrentes de acidente de trabalho, que resultaram em sequelas que implicam na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, é cabível a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

(N.U 0055921-13.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)”

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não há que se falar em ocorrência de prescrição quando inexistente condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 0004531-87.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)”

Assim, compreendo que
a sentença deve ser reformada, a fim de que se proceda à implantação do benefício de auxílio-acidente em prol da recorrente a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença acidentário
(
NB: 607.486.263-3
– DCB em 02.02.2015
)
, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

Por se tratar de sentença
ilíquida
, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

Consigno que o apelado é isento de custas processuais, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei Federal no 8.620/1993 c/c art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2001.

Ante o exposto,
divirjo
do voto lançado pelo eminente Relator e
acompanho
o voto do 1o vogal para

dar provimento
ao recurso interposto por
Solimar Rodrigues de Souza
.

É como voto.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1a VOGAL, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 *CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Conforme descrito pelo Eminente Relator, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, trata o feito de Recurso de Apelação Cível, interposto por Solimar Rodrigues de Souza, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1019942-36.2016.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

Nas razões do Recurso, a Recorrente sustentou, em resumo, que, embora o laudo pericial tenha atestado a inexistência de incapacidade laboral, foi consignado que houve a redução da sua capacidade laborativa, para o desempenho de suas atividades, habitualmente desempenhadas na época do acidente, de sorte que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do auxílio-acidente, conforme rege o artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Ao proferir o seu voto, o Eminente Relator desproveu o Apelo e manteve inalterada a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O 1
o
Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, divergiu do Relator e deu provimento ao Recurso, para condenar o Apelado no pagamento do auxílio-acidente, em favor da parte Autora, a partir da data da cessação do auxílio-doença, com os consectários legais, oportunidade em que foi acompanhado pelo 2
o

Vogal, o Dr. Alexandre Elias Filho.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, a divergência na votação resume-se em saber, então, se os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.

Denota-se dos autos que a Recorrente, no ano de 2014, sofreu um acidente de trânsito, no trajeto do trabalho, e fraturou o segundo e o terceiro metacarpos da mão direita, o que a impossibilitou de exercer o seu labor.

Narrou que, em razão dessa enfermidade, recebeu o auxílio-doença entre o período de 22/08/2014 a 12/05/2015.

Argumentou, entretanto, que as sequelas, decorrentes do acidente, implicaram a redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia, o que motivou a propositura da presente ação.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
– que essas lesões estejam consolidadas e reduzam a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, ela detém a qualidade de segurada, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (id. 7284951 e 7284959).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

O Laudo Pericial, apresentado em juízo, por sua vez, embora aponte a inexistência de incapacidade laborativa, foi enfático ao afirmar a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, reduziram a capacidade laborativa da segurada e há a necessidade da realização de maior esforço físico, pela Recorrente, para o exercício da atividade que ela, habitualmente, exercia. Veja-se:

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente

Resposta:
Apresenta sequela
de fratura da mão direita,
consolidada clinicamente
.

(...)

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta patologias consolidada
clinicamente,
com redução de sua capacidade laborativa
.

(...)

b) Da Requerente:

(...)

6 – As lesões já se encontram consolidadas?

Resposta: Sim

(...)

8- O percentual de 25% apontada pelo médico perito no laudo pericial em anexo podem implicar em
sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia
, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta:
Sim
.

(...)

9 – Considerando o percentual apontado na avaliação médica judicial, atestada por 02 peritos médicos e considerando que as sequelas são permanentes e definitivas, é possível afirmar a existência de limitação de movimentos de redução da amplitude de movimento de adução, flexão e extensão do 2o e 3o dedo da mão direita, tendo em vista que a parte autora apresenta déficit funcional quantificada em 25%? Ainda que seja considerada mínima ou em grau leve? Nos termos da avaliação medica juntada.

Resposta: Sim.

10 – Com base no laudo juntado aos autos, é possível afirmar que o autor teve perda da força motora?

Resposta: Sim.

11 – Queira o Sr. Perito informar o trabalho exercido pela parte autora à época do acidente?

Resposta: Cozinheira.

12 – A parte autora à época do acidente exercia a função de cozinheira industrial (restaurante), que consiste em fazer movimentos repetitivos, dentre eles, carregar panelas com peso médio de 8 a 10 kg, manusear a faca para cortar alimentos tais como verduras e legumes, lavar panelas, etc.
Com a limitação dos movimentos causada pela sequela da fratura do 2o e 3o dedo da mão direita, podem exigir um maior esforço do membro afetado
, comparado com o outro membro inferior ainda que seja considerado mínimo para o desempenho dessa atividade?

Resposta:
Sim
.

(...)

c) Do Requerido:

(...)

4)
A lesão do autor, caso existente, impede ou reduz a capacidade para quais tipos de movimentos necessários para a atividade à época do acidente
.

Resposta:
Sim, reduz
.

(...)

6)
As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade exercida a época do acidente
?

Resposta:
Sim
. (...). (id. 7284971). (Destaquei)

Constata-se, então, que o Laudo Pericial foi claro ao atestar a
redução da capacidade para o trabalho que a Recorrente habitualmente exercia
, sendo que o artigo 86 da lei de regência trata, exatamente, de
redução da capacidade para o exercício da profissão até então exercida
, em decorrência de acidente de qualquer natureza. E isso não significa, senão, a exigência de maior esforço físico, de modo que, na hipótese, é o caso da concessão do benefício pretendido.

Veja-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO-ACIDENTE
– LAUDO MÉDICO –
NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR
–
CONCESSÃO
– INICIO DO BENEFICIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A

QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014. 2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3.O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). (Destaquei).

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do
maior esforço
, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial. (AREsp 1348017/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). (Destaquei).

No mesmo diapasão é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE TRÂNSITO – REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para a concessão do auxílio-acidente é necessária a comprovação de que as lesões decorrentes do acidente de trabalho resultem sequela que implique a redução da capacidade laborativa,
exigindo maior esforço
ou necessidade de adaptação
para exercer a mesma atividade
, independentemente de reabilitação profissional. (N.U 0006044-63.2011.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/02/2015, publicado no DJE 09/03/2015). (Destaquei).

Quanto ao termo inicial do benefício, saliento que o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

No que pertine à correção monetária, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o Tema 810, do STF, e o Tema 905, do STJ.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões, e sem mais delongas, peço vênia ao eminente Relator para
acompanhar a divergência
e, consequentemente,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
condenar
o INSS na implantação do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, em benefício da Apelante, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ;

determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais; e
condenar
o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, que serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
:

[...]

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLIMAR ROGRIGUES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária no 1019942-36.2016.8.11.0041

ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
que buscava a concessão de auxílio-acidente a autora, após um acidente de trânsito no percurso para o trabalho, que resultou em fratura do 2o e 3o metacorpos da mão direita (id. 7284950).

Nas razões recursais, argumenta que à parte autora é devida a concessão do auxílio-acidente, uma vez demonstrada a redução da sua capacidade laborativa.

Insurge pela aplicabilidade do artigo 86 da lei 8.213/91.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, seja concedido o auxílio-acidente à apelante, desde a cessação do auxílio-doença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 7284993).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

[...]

O Exmo. Relator, Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso, por entender que a perícia médica concluiu
pela capacidade da autora, bem como de que
a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial
.

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa,
divergiu do eminente Relator e votou no sentido de dar provimento ao recurso.

O Exmo. Dr.
Alexandre Elias Filho
,
acompanhou
o voto do eminente 1o vogal.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório necessário.

Da análise dos autos, observa-se que, a Autora ajuizou a Ação Previdenciária, afirmando que em
7-8-2014
sofreu um acidente de trânsito quando deslocava para o labor, que resultou na fratura do 2o e 3 o metacarpo da mão direita. (ID n. 7284950).

Assim, afirma que, passou a receber o benefício
auxílio-doença por acidente de trabalho
até 12-2-2015
; todavia, teve seu pedido de prorrogação indeferido.

Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o benefício pleiteado.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Da leitura do dispositivo, observa-se que, o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

Cinge a controvérsia em verificar se há
incapacidade da Autora, ora Apelante, a privar a segurada do exercício de todo e qualquer trabalho, deve ser avaliado conforme as particularidades do caso concreto. Isso porque, existem circunstâncias que influenciam na constatação do impedimento laboral.

Analisando os documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que merece guarida as conclusões da parte autora acerca da redução da capacidade laborativa do Autor, para o deferimento do benefício de auxílio-acidente.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial, subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
, observa-se que:

[...]

A)

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 60 anos (DN 11/05/1958),
portadora do RG 0108343-0 SSP/MT e CPF 622.065.241-04, separada, natural de Cuiabá – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Auxiliar de cozinha.

2) Tempo de profissão: Oito anos.

3) Atividade declarada como exercida:

Exerceu a última atividade laborativa como cuidadora de idoso.

4) Tempo de atividade:

Exerceu a última atividade laborativa durante um ano e seis meses.

5) Descrição da atividade:

Realizava atividade geral nos cuidados de idoso, como higiene, alimentação, medicação, etc.

6) Experiência laboral anterior:

Não apresentou sua CTPS e informa que não lembra das anotações.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:

Atualmente exercendo atividade laborativa.

Informa que no acidente exercia a atividade laborativa como cozinheira, realizando o preparo de refeições, limpa dos utensílios de cozinha, arrumação do buffet
.

8) Escolaridade:

Ensino fundamental incompleto.

9) Reabilitação:

Não se aplica

D) EXAME CLÍNICO: Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, calma, colaborativa, lúcida e orientada em tempo e espaço, marcha eubásica.
Apresenta mão em garra ulnar, associado a limitação, dor, sudorese em região palmar direita e hipotrofia hipotênar direita.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, no dia 07 de agosto de 2014.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente

Resposta: Apresenta sequela de fratura da mão direita, consolidada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Provavelmente sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e o INFBEN.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta patologias consolidada clinicamente, com redução de sua capacidade laborativa.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma
comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: Prejudicado.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

[...]

b) Da Requerente:

1 – Conforme a avaliação médica elaborada por dois Peritos Médicos da Justiça Estadual (documento anexo nos autos) as sequelas acometem qual região corporal da parte autora, de acordo com o item II da avaliação médica?

Resposta: Mão direita
.

2 – Segundo a avaliação médica feita por peritos judiciais que a parte autora foi submetida, é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional no membro afetado?

Resposta: Sim.

3 – Quais as sequelas apontadas pelo médico perito de acordo com o item IV da avaliação médica, que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Apresenta dor, edema e limitação funcional da mão direita.

4 – Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado é parcial ou total? Conforme o item VI da avaliação medica.

Resposta: Parcial.

5 - Ainda, de acordo com o laudo pericial juntado pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado é temporária ou permanente?

Resposta: Permanente.

6 – As lesões já se encontram consolidadas?

Resposta: Sim.

7 – Em caso negativo (consolidação das lesões) queira o Sr. Perito informar o prazo estimado em meses para que a parte autora, submeta ao tratamento, a fim de que, as lesões se consolidem e retorne a sua plena capacidade laborativa?

Resposta: Não se aplica.

8- O percentual de 25% apontada pelo médico perito no laudo pericial em anexo podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a par te autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta: Sim.

[...]

c) Do Requerido:

[...]

4
) A lesão do autor, caso existente, impede ou reduz a capacidade para quais tipos de movimentos necessários para a atividade à época do acidente.

Resposta: Sim, reduz.

5) O autor apresenta redução na capacidade de caminhar, ficar muito tempo em pé ou sentado?

Resposta: Não.

6) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade exercida a época do acidente?

Resposta: Sim.

7) Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pela parte autora para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: Apresenta dor crônica, edema e limitação na preensão palmar direita.

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

O Juízo
a quo
consigna no ato sentencial concluiu que
a rigor das respostas aos quesitos apresentados pelo perito, verifica-se que a autora não faz jus à concessão do auxílio, visto que a apresenta capacidade laboral
,

situação que não preenche os requisitos para o restabelecimento do benefício pleiteado ou implantação do benefício de Aposentadoria por Invalidez, não havendo que se falar em consequentemente, em deferimento dos pedidos constantes da inicial.

No entanto, conforme restou consignado no voto do eminente 1o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa,
Há patente divergência entre a fundamentação e a conclusão, pois, apesar de o laudo pericial estabelecer que ausente é a incapacidade laborativa,
ao responder os quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo é apontado que: “
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando compensada sua patologia, contudo
apresenta redução em sua capacidade funcional, exigindo maior esforço físico para a sua realização
. [...]
Apresenta patologias consolidada clinicamente, com redução de sua capacidade laborativa
.” (Id. 7284971 – fls. 4/5).

Além do mais, n
ão obstante, diante do princípio da livre convicção, não está o juiz adstrito à conclusão do laudo pericial. Ao decidir, deve considerar os pertinentes elementos de prova existentes nos autos, expondo suas razões de modo fundamentado.

No caso dos autos, foram colacionados diversos exames, dando conta que a autora sofreu acidente que lhe causou
sequela de fratura da mão direita,
que resultaram na
limitação na preensão palmar direita
, com redução de sua capacidade laborativa.

No particular, entendo que o conjunto probatório está a indicar a modificação da sentença para que seja concedido à parte autora o benefício do auxílio-acidente.

Isso porque, a prova colacionada aos autos dá conta de que a autora tem reduzida sua capacidade laborativa, além de apresentar restrição a atividade que exija esforço físico,
o
que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (auxiliar de cozinha).

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Desta forma, deve ser concedido à parte autora o auxílio-acidente desde a data em que cessou o auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, para
ACOMPANHAR
o douto 1o vogal,
Des. Luiz Carlos da Costa
,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Solimar Rodrigues de Souza
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022